Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-89.2022.8.11.0102
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000642-89.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZELI DIAS SANTOS - CPF: 737.417.449-72 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA.
DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS. LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94. NULIDADE DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ZELI DIAS SANTOS contra decisão que homologou laudo pericial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação que reconheceu direito a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, ao apurar a existência de defasagem remuneratória do servidor decorrente da conversão para URV, observou corretamente o disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.880/94, e se a inclusão das vantagens pessoais foi devidamente considerada na análise pericial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4.
A perícia judicial, contudo, desconsiderou vantagens pessoais previstas no § 3º, do art. 22, da referida Lei, bem como não analisou adequadamente as rubricas “Dif. Conv. MP-482 URV” constantes nas fichas financeiras, comprometendo a fidelidade técnica e a completude do laudo.

5.
Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22, da Lei n.° 8.880/94, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas. 2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2º e 3º; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURO DE APELAÇÃO
interposto por ZELI DIAS SANTOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000642-89.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 317691885 –
processo n.° 1001314-96.2016.811.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Município de Vera/MT, com o intuito de verificar se houve reestruturação da carreira do(a) servidor(a), bem como a fim de apurar defasagem remuneratória devida pelo requerido à parte autora.

Foi apresentado laudo contábil pelo perito nomeado nos autos, no qual se apurou que o Município promoveu reajustes suficientes para compensar tanto as perdas iniciais decorrentes da conversão da moeda para URV quanto as perdas inflacionárias do período subsequente.

A parte exequente apresenta impugnação ao laudo pericial, especialmente quanto à ausência de comprovação da alegada reestruturação financeira. Ademais, requer a homologação do percentual de defasagem apurado pelo perito.

Entre um ato e outro, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Não obstante a irresignação manifestada pela parte exequente, o perito foi claro ao afirmar, no laudo apresentado, que houve reestruturação financeira, conforme evidenciado nos contracheques de todos os servidores do município.

Assim, não havendo vícios ou inconsistências no trabalho técnico apresentado
, HOMOLOGO
o laudo pericial elaborado pelo contador
,
para que produza os efeitos legais.

Adentrando ao mérito, fora determinada a realização da perícia com a finalidade de verificar se houve a reestruturação da carreira da parte autora, bem como se houve o suprimento por completo de eventual defasagem remuneratória por meio de perícia técnica.

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração do(a) servidor(a), aplicando-se, para tanto, o critério disposto no art. 22 da Lei 8.880/94,
in verbis
:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”

Como exposto na legislação, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em cruzeiros ceais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em fev/94.

Nesse sentido, o cálculo juntado aos autos pelo
expert
nomeado por este Juízo para elaboração de laudo pericial aponta ausência de perda remuneratória pela parte autora.

Conforme exposto no laudo, leis municipais promoveram a recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito do servidor, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, conforme afirmado pelo perito.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.º 8 .880/1994. 2. Realizada a perícia contábil e, tendo o perito demonstrado a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”. (TJ-MT - AC: 00059146820148110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil, a efeito de
reconhecer a liquidação zero
, nos termos da fundamentação
retro
.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que se apurou a inexistência de diferenças a serem pagas à autora, assim, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Ademais, deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que, embora o feito tenha sido protocolado como 'cumprimento de sentença', apresenta natureza semelhante à de liquidação de sentença, configurando-se, portanto, como mero incidente processual, que, embora posterior à sentença, antecede a fase executiva propriamente dita.

Expeça-se
alvará do valor referente aos honorários em favor do perito nomeado nos autos.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte apelante aduz a sentença viola a coisa julgada e a segurança jurídica da preclusão, pois toda a legislação alegada pela parte apelada como obstativa da efetivação e cumprimento do julgado já existia desde o ajuizamento da ação e não foi suscitada na fase de conhecimento.

Apregoa que a reestruturação das carreiras, matéria de defesa alegadamente capaz de desconstituir a pretensão inicial, deveria ser deduzida em momento oportuno e não na fase executiva, por importar em rediscussão do título judicial transitado em julgado, o que é vedado na liquidação, com base no artigo 509, § 4°, do CPC.

Sustenta, de outra parte, que não houve reestruturação de carreira, conforme reconhecido pelo perito judicial, que informa que
“
Apesar das diligências realizadas, incluindo consultas a sites de divulgação de legislação e contato com a Procuradoria do Município,
não foi localizada a base legal (Lei ou Decreto) que autorizou tal reajuste
”.

Afiança, nesse contexto, que os aumentos remuneratórios se diferenciam da reestruturação remuneratória, afirmando que esta última fixa o termo inicial da prescrição das diferenças decorrentes da errônea conversão em URV, enquanto os aumentos não têm o condão de corrigir os prejuízos causados, não sendo possível a sua compensação, consoante precedentes dos tribunais superiores.

Pontua que
“
os referidos aumentos informados trataram apenas de conceder aumentos remuneratórios, os quais apenas buscavam preservar os valores faciais da moeda, impedindo a correção do seu poder de compra. A única coisa que mudou, com seu advento foi o VALOR da remuneração dos cargos, mas, isso se deu, em razão da concessão de REAJUSTES SALARIAIS, e não da invocada reestruturação, pois ela não ocorreu em momento algum
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 317691899):

“
que o presente recurso recebido, CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença recorrida para que seja reconhecida a preclusão da matéria de reestruturação, ou, subsidiariamente sejam afastadas as legislações apontadas na sentença, visto a sua natureza eminente de simples reajuste remuneratório, impedida sua compensação face ao decidido no RE 561.836,
determinando o prosseguimento da execução, com o devido cumprimento da obrigação de fazer
.

Isto porque, o descumprimento do título judicial formado nestes autos outorga à sociedade e, principalmente, aos demandantes violação aos pilares da Constituição Federal que norteiam o processo, sejam eles o devido processo legal, isonomia processual, a segurança jurídica, coisa julgada e o direito adquirido neste feito.

Caso não entenda pela aplicação do percentual já definido em sentença de piso, a saber os 11.98% de diferença, que seja utilizado o percentual encontrado pelo perito na fase de liquidação de sentença
”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que inexiste defasagem remuneratória, pois as Leis Municipais n.° 200/94, 327/98 e 386/99 regularizaram as perdas decorrentes da conversão monetária, bem como as oriundas da inflação, pugnando pelo não provimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 31761902).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 335894878).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante do
deferimento tácito da assistência judiciária gratuita pelo juízo
a quo
, porquanto a parte apelante postulou, desde a petição inicial, pela concessão da benesse, tendo o magistrado singular recebido o cumprimento de sentença determinando seu regular processamento.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ZELI DIAS SANTOS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000642-89.2022.811.0102, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos de origem que ZELI DIAS SANTOS promove o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos de n.° 0001022-76.2015.811.0102, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERA, para
“
(i) determinar à parte requerida proceda à incorporação na remuneração servidores municipais no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea conversão da moeda cruzeiro para URV; e, (ii) condenar a parte requerida a pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e seus reflexos legais desde a data da posse de cada servidor, limitando o retroativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ. Juros moratórios e correção monetária, deverão incidir, respectivamente, a data da citação e a do momento em que deveria ter ocorrido o pagamento
”
(ID. 93518783).

Na petição inicial do cumprimento autônomo de sentença, a parte apelante postula pela incorporação à remuneração o percentual de 11,98%, além do pagamento do valor de R$ 41.293,86 (quarenta e um mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Intimado para, querendo, impugnar a execução (ID. 317691415), o MUNICÍPIO DE VERA, MT, suscitou a prescrição da pretensão em razão do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação das Leis que reestruturaram a carreira da servidora e o ajuizamento da ação de conhecimento e, no mérito, defendeu a inexigibilidade do título, por ausência de defasagem remuneratória, pontuando a necessidade de liquidação para apurar eventual débito, mediante a realização de perícia contábil (ID. 317691416).

Com a manifestação da parte exequente (ID. 317691426), o juízo
a quo
designou a realização de prova técnica, a fim de averiguar a existência de defasagem salarial e, se constatada, qual o seu percentual (ID. 317691427).

Contra essa decisão que converteu o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a parte apelante interpôs o Agravo de Instrumento n.° 1023953-90.2023.811.0000, não conhecido por deserção.

O contador nomeado pelo juiz singular apresentou laudo pericial, no qual concluiu que no período de março a julho de 1994 houve defasagem média de 3,31%, porém a partir de agosto de 2014, o município aplicou reajuste aos servidores, no percentual de 20%, de modo a suprir a diferença negativa apurada, resultando em ganho real de 3,32% para o cargo analisado (ID. 317691876).

Diante da referida prova técnica, o juízo singular julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, conforme decisão já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, no que tange à alegação, pela parte apelada, de prescrição de fundo do direito, mister destacar que a matéria foi devidamente apreciada e afastada na fase de conhecimento, de modo que não se mostra cabível a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Quanto à alegação da parte apelante de que a liquidação por arbitramento, conforme estabelecido pelo julgador singular, afronta à coisa julgada, revela notar, inicialmente, que a decisão que converteu o cumprimento de sentença em liquidação, proferida na data de 01.08.2023 (ID. 317691427), encontra-se preclusa, notadamente pelo fato de que o recurso de agravo de instrumento n.° 1023953-90.2023.811.0000 interposto pela parte apelante não foi conhecido.

Além disso, está consolidado o entendimento, pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que somente na liquidação da sentença é que será apurada a concreta existência de defasagem remuneratória ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos, com base na jurisprudência do STF e do STJ. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV, é imprescindível a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a correspondente perícia contábil individualizada, para verificar a existência da perda salarial e o montante devido.

2. A jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal firmou entendimento de que a apuração do percentual de defasagem e sua implementação devem ser realizadas durante a liquidação de sentença, a fim de evitar pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

3. Inexiste violação à coisa julgada, pois a liquidação de sentença visa a integrar a decisão judicial, definindo os elementos necessários à execução, inclusive o valor da prestação pecuniária devida
.

4. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se a decisão inalterada a decisão recorrida”.

(N.U 1023066-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada
. 2 . Recurso provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001189-76.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994
.

2. Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1023386-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TEMA 476 DO STJ - COMPATIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC).

1
.
Inexiste afronta ao princípio constitucional da
coisa

julgada
se a fundamentação do Acórdão se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 581824 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.744.738/MT e AgInt no AREsp 1.959.739/MT), transcrita na decisão embargada, ao estabelecer que somente na
liquidação
de sentença por
arbitramento
, com perícia individualizada, é que será possível apurar a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e na decisão monocrática
.

2. Não se vislumbra incompatibilidade com o Tema 476 do STJ, se não impostas limitações legais ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas - na esteira da jurisprudência consolidada do STF e STJ - a imprescindibilidade de perícia contábil para a necessária apuração se estas efetivamente ocorreram, e qual o percentual correto, até o máximo de 11,98%.

3. Restando bem fundamentado o Acórdão embargado, com a manifestação pleiteada já inserida no corpo da decisão discutida, desnecessária a reedição do
julgado
a título de prequestionamento, mormente pelos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

4. Se o Acórdão recorrido não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício e extraindo-se do recurso manejado a real pretensão da Embargante em rediscutir a matéria de forma a obter um resultado que melhor lhe agrade, revela-se inadequado, para tal fim, o manejo dos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados”.

(N.U 1001553-04.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado
em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV
- EXTINÇÃO POR
LIQUIDAÇÃO
ZERO - EQUÍVOCO -
NECESSIDADE DA
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL
- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em
liquidação
de sentença por
arbitramento
. 2. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE
URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APURAÇÃO -
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na
liquidação
da sentença. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.” (TJMT. N.U 1001609-37.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2022, DJe 15/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA
CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV
- INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INDIVIDUAL NA CARREIRA - NECESSIDADE DE APURAÇÃO -
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na
liquidação
da sentença
. (Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado
em 10/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018). 2.Agravo desprovido.” (TJMT. N.U 1007448-97.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Vice-Presidência, j. 11/05/2020, DJe 15/06/2020). (Grifo nosso).

No que concerne à existência ou não de defasagem salarial, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, mister salientar que ao realizar a perícia, cabe ao profissional nomeado pelo juízo: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) analisar se as Leis do Município de Vera, MT, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração dos servidores.

Na hipótese, verifica-se que a perícia realizada considerou somente o vencimento da servidora paradigma, deixando de incluir nos cálculos, com base no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, as vantagens pessoais
(salário-família e demais gratificações). Confira-se:

Laudo de ID. 317691876:

Ficha financeira de ID. 317691870:

Desse modo, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da perícia, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte apelante.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VERA, MT contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei nº 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3º do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil".

(N.U 0014097-62.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância do disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026